Tribunal: TCU
Processo: 024.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão da pensão militar deferida pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em favor de Sandra Rosana Correia Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Sandra Rosana Correia Oliveira, negando registro ao correspondente ato (peça 16); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. oriente a Sra. Sandra Rosana Correia Oliveira no sentido de que poderá optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Sandra Rosana Correia Oliveira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento do aludido recurso; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, o comprovante de que a Sra. Sandra Rosana Correia Oliveira teve ciência da presente deliberação; 9.4. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá emitir novo ato de concessão em favor da Sra. Sandra Rosana Correia Oliveira caso ela opte pela pensão militar e comprove o enquadramento da sua situação fática às disposições do art. 29 da Lei 3.3765/1960, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.